Tribunal: TJDFT
Processo: 0711727-73.2024.8.07.0010
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0711727-73.2024.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUZIA ROSALINA DA SILVA APELADO: CREDITAS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. D E S P A C H O Nada a prover quanto ao pedido de dilação de prazo formulado no ID 75964289, tendo em vista que formulado após o início da 29a Sessão Ordinária Virtual da 8a Turma Cível. A d. Secretaria deverá proceder às anotações decorrentes do substabelecimento juntado no ID 75964289. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator em Substituição legal